Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA SEM COMPROVAR A CAUSA DEBENDI. ÔNUS DO FORNECEDOR. SERVIÇOS OFERTADOS PELA EMPRESA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco requerido em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES, para: a) declarar a inexistência da dívida de R$ 2.713,72 (compras realizadas na função débito – id 183691926 - Pág. 1); b) condenar as rés, de forma solidária, a restituir ao autor o valor de R$ 2.713,72, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto indevido e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação”.
2. Em breve súmula, a parte autora afirma que entre o período de 23 a 27/10/2023, foi surpreendida com a negativação de seu nome, não tendo efetuado as compras que totalizaram R$ 8.201,31, sendo parte pagado na função crédito do cartão e o remanescente foi ultilizada na função crédito. Em 11/01/2024, o requerido informoou que não seria possível o cancelamento das compras já lançadas na fatura do autor. Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito de 1% 8.201,31; a condenação ao pagamento em dobro do que fora cobrado indevidamente, além de reaparação por danos morais. Contestando a ação, o Banco afirmou que todos os procedimentos previstos nos dispositivos editados pelo BACEN foram devidamente observados pelo Banco, durante a prestação de serviço. Asseveram que a entrega e liberação do cartão, bem como o cadastro e liberação do aplicativo, seguiram todas normas ditadas pelo BACEN, inclusive o cadastro de senha pessoal e intransferível, portanto, não há o que se falar em erro ou falha no sistema do Banco BRB. Conclui pela inexistência de danos a serem reparados.
3. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas processuais e preparo recursal recolhidos (ID no 597378096 a 59737807). Contrarrazões apresentadas de ID no 59738110.
4. Em sede recursal, a recorrente ratificou aos termos esboçados na contestação, acrescentado que não há que se falar em responsabilidade civil do banco recorrente, tendo em vista que o suposto dano causado decorreu exclusivamente da conduta de estelionatários, não tendo concorrido o banco de maneira alguma, uma vez que não tinha condições de saber que se tratava de estelionatários, além do mais o cartão de crédito possui chip e senha pessoal. Esclarece que a abertura da conta ou solicitação de cartão de crédito, seguem as normas editadas pelo BACEN, logo são colhidos cópia dos documentos pessoais do cliente, assinatura, cadastro de senha pessoal, além de outros procedimentos que ficam vinculados à conta corrente do cliente. Assegura que as despesas contestadas foram realizadas de forma presencial, mediante utilização do cartão contactless/chip digitação de senha secreta, logo, deverá ser julgado totalmente improcedente a pretensão apresentada na inicial.
5. A matéria fática é incontroversa (art. 341, CPC), bem como os documentos digitalizados demonstram lançamento de valores não reconhecidos pelo consumidor (ID no 59737767). Neste caso, importa destacar que a sistemática utilizada pelas empresas requeridas para a movimentação financeira ou facilitação de compras, seja por meio de cartões magnéticos, seja através de aplicativos em smartphone, é suscetível de falhas e que não raros são os meios engendrados por pessoas mal-intencionadas visando burlar a segurança implementada.
6. Como os clientes não possuem o conhecimento técnico acerca dos mecanismos de monitoramento e de proteção contra fraude do sistema, depositando sua confiança nos sistemas de proteção "vendidos" pelas empresas, o risco do empreendimento deve ser suportado pelos próprios réus que administram tais mecanismos, de modo que sobre eles recai o mister de zelar por seu escorreito funcionamento.
7. A questão já foi apreciada pelo Colendo STJ, consoante se extrai do seguinte precedente: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. 1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta bancária, efetuado mediante cartão magnético, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. 2. O art. 6o, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. 3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório. 4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1155770/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/03/2012).”
8. Ademais, imperioso reconhecer que o sistema bancário é suscetível de falhas que, se ocorrerem, podem dar azo a enormes prejuízos para o consumidor; e que se tratando de sistema próprio das instituições financeiras e gerido pelas mesmas, ocorrendo retirada indevida de numerário da conta corrente do cliente, não se vislumbra nenhuma possibilidade de se admitir a "presunção de culpa" que deseja construir a instituição bancária.
9. O fato é que houve falha na prestação do serviço bancário oferecido pelo requerido, eis que os sistemas eletrônicos das instituições financeiras devem estar protegidos contra acessos fraudulentos e, por isso, reclamam vultosos investimentos nessa área. O consumidor não tem o controle da prestação do serviço fornecida pela instituição bancária.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.